Tribunal: STF
Processo: Rcl 81239
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Felipe Andrade Souza e outro, contra decisão da 6a Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA no Processo 0000171-14.2025.5.05.0196, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes relatam que a beneficiária:



    [...] ajuizou reclamação trabalhista, em trâmite na 06ª Vara do Trabalho de Feira de Santana, com processo tombado sob o nº 0000171-14.2025.5.05.0196, buscando o reconhecimento do vínculo empregatício na qualidade de babá (PROFISSIONAL AUTÔNOMA/PRESTADORA DE SERVIÇOS) [...] (doc. 1, p. 1). 



    Argumentam que:



    [...] foi realizada audiência de instrução e julgamento nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000957-56.2024.5.05.0014, ocasião em que o MM. Juízo da 06ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA indeferiu, de forma expressa, o pedido de suspensão, sob o fundamento de que não teria sido juntado contrato escrito entre as partes, razão pela qual, em seu entendimento, não se aplicaria o decidido pelo STF no Tema 1.389 (doc. 1, p. 2).



    Prosseguem argumentando que:



    a decisão proferida pelo Juízo da 06ª Vara do Trabalho de Feira de Santana – Bahia é EQUIVOCADA E INADEQUADA, na medida em que desconsidera por completo o teor da decisão proferida por esta Corte no Julgamento do Tema nº 1.389, que determinou a suspensão nacional de TODOS os processos em curso que versem sobre a licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou por meio de pessoa jurídica, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida. 



    A deliberação do Supremo Tribunal Federal não faz qualquer distinção quanto à existência de contrato formal escrito ou à forma de contratação, bastando que a controvérsia jurídica envolva a discussão sobre a natureza da contratação sob o prisma da autonomia versus vínculo empregatício – o que, inequivocamente, é o cerne da lide em questão (doc. 1, pp. 2-3).



    Insistem:



    [...] No caso concreto, discute-se precisamente a validade da contratação de trabalhadora doméstica sob a alegação de autonomia, em confronto com o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício. Assim, trata-se de matéria que se insere direta e inequivocamente no escopo do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    A continuidade da tramitação do processo trabalhista viola a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, representando grave afronta à segurança jurídica e à sistemática de precedentes vinculantes instituída pela Constituição Federal (doc. 1, p. 3).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar em definitivo a decisão emanada pela Ilustre Juíza do Trabalho da 06ª Vara do Trabalho de Feira de Santana - Bahia, na Reclamação Trabalhista nº 0000171-14.2025.5.05.0196, ficando o processo sobrestado até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.389 de Repercussão Geral no ARE 1.532.603/PR, preservando-se a autoridade das decisões da colenda Suprema Corte (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, os reclamantes apontam violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    [...] Pela juíza foi dito que: em relação ao requerimento feito pela reclamada de suspensão do presente feito em virtude do tema 1389 do STF, destaco que a decisão do STF determinou a suspensão dos processos em que há contratação através de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo. Da leitura da referida decisão e seus precedentes, exsurge que a questão a ser analisada versa sobre a validade dos contratos através de pessoa jurídica ou autônomo. Segundo tais precedentes, a validade disto só poderia ser desconsiderada diante de vícios formais e/ou conforme julgamento da Justiça Estadual. Ocorre que o trabalho autônomo é um instituto amplo e alcança todas as formas de trabalho não subordinadas. Portanto, entendo que a finalidade da decisão do STF foi abarcar somente os contratos escritos. No presente caso, discute-se a presença, ou não, dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, não tendo sido juntado nenhum contrato escrito firmado entre as partes. Portanto, a hipótese não se amolda ao tema 1389 da Repercussão Geral. Rejeito o pedido de suspensão. Neste sentido, inclusive, foi a recente decisão prolatada pelo Ministro Alexandre de Morais na Reclamação 79.967 Goiás (doc. 15, p. 2 – grifei).



    No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator